Tribunal: TRF3
Processo: 5028087-50.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
200/1006)

5028087-50.2023.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5028087-50.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: FELICIO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO do(a) AUTOR: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV E VIII, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação do INSS e homologou cálculos apresentados pela Autarquia em demanda de revisão de benefício previdenciário com base nas EC no 20/1998 e no 41/2003.

O autor sustenta erro material e violação à coisa julgada, ao argumento de que os cálculos homologados não observaram corretamente o índice de reajuste do teto e a evolução da renda mensal.

A decisão rescindenda transitou em julgado em 16.07.2020, tendo a ação rescisória sido proposta em 09.10.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão está atingida pela decadência prevista no art. 975 do CPC; (ii) saber se a divergência quanto aos critérios de cálculo configura erro material apto a afastar o prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A alegação de erro material não se confunde com insurgência quanto aos critérios de cálculo adotados na liquidação.

O erro material refere-se a equívoco evidente de natureza aritmética, passível de correção a qualquer tempo, o que não se verifica no caso.

A controvérsia apresentada diz respeito à metodologia de cálculo e ao índice aplicado, matéria sujeita à preclusão e à coisa julgada.

Proposta a ação após o prazo bienal, resta configurada a decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Processo extinto com resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória é contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 2. A divergência quanto aos critérios de cálculo em fase de cumprimento de sentença não configura erro material e não afasta a incidência da decadência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, IV e VIII, 975 e 487, II, e art. 98, §§ 2o e 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5028087-50.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: FELICIO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO do(a) AUTOR: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada por FELICIO DO ESPIRITO SANTOem face do INSS, com fundamento no artigo 966, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS.

Argumenta o demandante que o julgado rescindendo deixa de dar cumprimento à sentença proferida pelo juízo do processo de conhecimento (Processo no 1001753-73.2017.8.26.0294), o qual reconheceu o direito do Autor à revisão do benefício previdenciário, mediante readequação aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Assevera a conta homologada pelo julgado rescindendo procedeu aos cálculos de forma equivocada, posto que não demonstrou a efetiva evolução da renda mensal, e considerou equivocadamente o índice de reajuste teto como 1,000, salientando que tais cálculos estão incompletos e incorretos por considerar equivocadamente dado indispensável à apuração do crédito do Exequente, uma vez que o índice reajuste teto é exatamente o fator determinante e indispensável a verificação do direito do segurado a revisão em comento. Sustenta que os cálculos por ele próprio apresentados foram efetuados nos moldes da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, adotando a RMI limitada, procedendo sua evolução até a competência 03/1994 (alteração da moeda), quando então aplica o índice reajuste teto, evoluindo o resultado, sem limitação até a data da entrada em vigor das EC’s e aplicando o limitador em tal momento, conforme cálculos de fls. 32/47. Argumenta, destarte que a decisão rescindenda está eivada de erro material e também viola a coisa julgada formada pelo o entendimento consolidado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354, que entendeu pela aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5a da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social estabelecido antes da vigência desta norma, para que passem a observar o novo teto constitucional. Pugna pela procedência da presente ação, com a rescisão do julgado atacado a fim de que, em juízo rescisório, seja declarado o direito do demandante, condedando-se o Instituto requerido a proceder o envio de ofício à agência da Previdência Social para que comprove documentalmente a implantação da revisão do benefício nos termos decididos na r. sentença no processo de conhecimento no 1001753-73.2017.8.26.0294, com a aplicação correto do índice reajuste teto, bem como para que pague a título principal o montante devido.

Pelo despacho id 281567104 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Citado, o INSS apresentou contestação, arguindo, de início ter decorrido o prazo decadencial para o ajuizamento da presente ação rescisória, pois não versa sobre erro material, mas (...) divergência quanto à aplicação da lei nos casos de revisão da renda atual pela majoração dos tetos das emendas constitucionais, já que a decisão rescindenda entendeu que ora autor não tem direito a qualquer efeito financeiro, pois seus benefícios de aposentadoria não foram limitados ao teto na época da concessão. Em juízo rescisório, sustenta que o autor não tem direito à revisão pleiteada.

A parte autora ofereceu réplica e, instada a tanto, trouxe aos autos instrumento de mandato atualizado, com poderes específicos para o ajuizamento de ação rescisória.

Não houve instrução probatória.

Ambas as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

VOTO

Da decadência.

Consoante alinhavado, o autor ajuizou a presente ação rescisória objetivando desconstituir decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS.

A ação originária foi ajuizada visando a revisão de aposentadoria especial, mediante a readequação aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

O pedido foi julgado procedente.

Após o trânsito em julgado, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o demandante apresentou cálculo de liquidação, do qual discordou a Autarquia.

A decisão ora atacada acolheu a impugnação formulada pelo executado, homologando a conta por este elaborada.

O INSS, em contestação, sustenta a ocorrência da decadência do direito da parte autora de ajuizar a presente Ação Rescisória.

O demandante, a seu turno, embora admita que o decisum rescindendo transitou em julgado em 16.07.2020 e que restou ultrapassado o prazo de dois anos legalmente previsto para o ajuizamento desta ação, afirma que o erro material (...) é passível de retificação a qualquer tempo, razão pela qual há que se dar seguimento à presente demanda.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do artigo 975 do CPC, O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

De outro giro, é sabido que o erro material é passível de correção a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Ocorre, entretanto, que o erro material não se confunde com os critérios de cálculo. Aquele se caracteriza no equívoco evidente, relativo a questões aritméticas. Já este diz respeito aos critérios adotados para a confecção da conta.

Na hipótese dos autos, a discordância do autor claramente diz respeito a um dos critérios de cálculo, já que afirma que o cálculo homologado utiliza índice reajuste teto diverso do apurado quando da concessão do benefício, e não a algum equívoco evidente. Assim, não há que se falar em hipótese de erro material, estando os cálculos homologados sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.

Em tal cenário, considerando-se o trânsito em julgado da decisão rescindenda em 16.07.2020 e o ajuizamento da presente ação rescisória em 09.10.2023, ou seja, posteriormente ao decurso do prazo bianual previsto no art. 975, caput, do CPC, evidencia-se a ocorrência da decadência do direito da requerente para propor a presente demanda.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 487, II, do CPC, extinguindo o processo, com resolução do mérito.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV E VIII, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação do INSS e homologou cálculos apresentados pela Autarquia em demanda de revisão de benefício previdenciário com base nas EC no 20/1998 e no 41/2003.

O autor sustenta erro material e violação à coisa julgada, ao argumento de que os cálculos homologados não observaram corretamente o índice de reajuste do teto e a evolução da renda mensal.

A decisão rescindenda transitou em julgado em 16.07.2020, tendo a ação rescisória sido proposta em 09.10.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão está atingida pela decadência prevista no art. 975 do CPC; (ii) saber se a divergência quanto aos critérios de cálculo configura erro material apto a afastar o prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A alegação de erro material não se confunde com insurgência quanto aos critérios de cálculo adotados na liquidação.

O erro material refere-se a equívoco evidente de natureza aritmética, passível de correção a qualquer tempo, o que não se verifica no caso.

A controvérsia apresentada diz respeito à metodologia de cálculo e ao índice aplicado, matéria sujeita à preclusão e à coisa julgada.

Proposta a ação após o prazo bienal, resta configurada a decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Processo extinto com resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória é contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 2. A divergência quanto aos critérios de cálculo em fase de cumprimento de sentença não configura erro material e não afasta a incidência da decadência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, IV e VIII, 975 e 487, II, e art. 98, §§ 2o e 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido, conforme o art. 487, II, do CPC, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão